Tribunal: STF
Processo: AI 173966
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO.
CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE ORIGINOU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
NECESSIDADE DE CONSTAR DO TRASLADO. Súmula 288-STF.
          I. - A prova da tempestividade do R.E. deve constar do
traslado do agravo de instrumento. Necessidade, pois, da certidão de
intimação do acórdão a que deu origem o RE. Isto não ocorrendo, tem
aplicabilidade a Súmula 288-STF.
          II. - Agravo não provido.